Tribunal: TJMT
Processo: 1019627-13.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019627-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIANE DE PAULA - CPF: 058.632.949-81 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1019627-13.2025.8.11.0002
.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI.

Recorrida:
ELIANE DE PAULA.

Relator:

JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

11 A 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. PASSAGEIRA DEIXADA EM PARADA INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e reconheceu falha na prestação do serviço de transporte rodoviário, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao ressarcimento de danos materiais no montante de R$ 420,18, com incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte a justificar o dever de indenizar; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis; (iii) determinar se é cabível a redução do
quantum
indenizatório; e (iv) verificar se houve comprovação dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços, em relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas quando comprovado defeito inexistente ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prova que não foi produzida.

4.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência da consumidora, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

5.

O transportador responde pela integridade do passageiro e de sua bagagem durante todo o trajeto contratado, sendo incontroverso que o veículo seguiu viagem sem a passageira, configurando falha na prestação do serviço.

6.

Os danos morais são caracterizados pelos transtornos decorrentes do abandono da passageira em parada intermediária.

7.

A redução do valor da indenização para R$ 3.000,00 é adequada aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e segue o método bifásico consolidado pelo STJ (REsp 1.152.541).

8.

Juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública, podendo ser ajustados de ofício, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS). Sendo relação contratual, os juros incidem desde a citação (art. 405 do CC), e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

9.

A autora não comprovou o efetivo desembolso dos alegados gastos de R$ 420,92, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impondo-se o afastamento dos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa de transporte responde objetivamente pelos danos sofridos por passageira deixada em parada intermediária, quando não comprova causa excludente de responsabilidade.

2.

A indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte deve observar o método bifásico, assegurando proporcionalidade e razoabilidade.

3.

Juros de mora em indenização por responsabilidade contratual fluem a partir da citação, enquanto a correção monetária incide desde o arbitramento.

4.

A comprovação do efetivo desembolso é requisito indispensável para o reconhecimento de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31/03/2023; TJMT, N.U 8010673-45.2012.8.11.0055, Turma Recursal Única, j. 25/06/2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 326935413, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da citação (art. 405 do CC), e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme determina o art. 406, § 1o, do mesmo diploma legal.

Ainda, condenou a reclamada à restituição do valor de
R$ 420,18

(quatrocentos e vinte reais e dezoito centavos)
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação (art. 405 do CC), deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, nos termos do art. 406, § 1o, do referido diploma legal.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Inexistência do dever de indenizar - Culpa exclusiva da vítima;

2.

Inocorrência de danos morais;

3.

Redução do
quantum
indenizatório;

4.

Afastamento dos danos materiais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu da empresa demandada passagem de transporte terrestre interestadual para viagem no dia 18/10/2024, com destino à cidade de Porto Velho/RO.

Ocorre que, durante o percurso, em uma das paradas realizadas, a reclamante, juntamente com outra passageira, desembarcou do ônibus para utilizar o banheiro, na cidade de Ouro Preto D’Oeste/RO, tendo informado previamente o motorista.

Contudo, ao retornarem ao local, foram surpreendidas com a informação de que o ônibus havia seguido viagem, deixando-as em cidade desconhecida e sem suas bagagens.

Diante disso, deslocaram-se de táxi até a próxima cidade de parada do ônibus, a fim de realizar novo embarque e prosseguir viagem, arcando com gastos de transporte e alimentação, no valor de
R$ 420,92 (quatrocentos e vinte reais e noventa e dois centavos)
.

A demandada, por sua vez, sustenta que o veículo permaneceu na parada por aproximadamente cinco minutos, pois o local não era destinado à descida de passageiros para lanche e/ou uso de banheiro, mas apenas ao embarque e desembarque.

Aduz, ainda, que a autora não se encontrava no local de embarque no momento que o ônibus retomou a viagem, inexistindo falha na prestação do serviço.

No presente caso, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Assim, cabia à reclamada demonstrar a ausência de falha na prestação de seu serviço.
Contudo,
tais provas não foram produzidas.

No caso, restou incontroversa a contratação do serviço de transporte terrestre interestadual de pessoas e bagagens, bem como a própria reclamada admite que o ônibus, na parada realizada na cidade de Ouro Preto D’Oeste/RO, retomou a viagem sem a presença da reclamante.

O transportador é responsável pelas pessoas transportadas e por suas bagagens, sendo o contrato de transporte considerado extinto apenas quando o passageiro chega ao seu destino e lhe são devidamente entregues suas bagagens.

Assim, embora a demandada sustente a existência de culpa exclusiva da vítima, o conjunto probatório evidencia o nexo causal entre a conduta do preposto e o evento danoso, configurando responsabilidade objetiva e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Registre-se que a reclamada não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – PASSAGEIRO ESQUECIDO NO MEIO DO PERCURSO – EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORARIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser responsabilizada a empresa de transporte pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do esquecimento de passageiro e extravio de bagagem.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(TJMT - N.U 8010673-45.2012.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser
reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

No que se refere ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora, a questão merece reparo.

Isso porque, tratando-se de relação contratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. Já a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme orientação consolidada na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que os juros de mora e a correção monetária configuram matérias de ordem pública, motivo pelo qual sua fixação ou alteração de ofício não caracteriza julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Por fim, afirma a reclamante ter suportado gastos com transporte e alimentação, no valor de
R$ 420,92 (quatrocentos e vinte reais e noventa e dois centavos)
.

No entanto, não logrou êxito em demonstrar o efetivo desembolso do referido valor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante a ausência de comprovação do efetivo prejuízo, impõe-se o afastamento da condenação em
danos materiais
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar
a condenação em
danos materiais
e
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Determino,

de ofício
, que os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluam a partir da citação, enquanto a correção monetária deverá incidir a partir da data do arbitramento, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025